Tribunal: STF
Processo: HC 82069
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EFEITOS EXTRAPENAIS ESPECÍFICOS DA
CONDENAÇÃO (ART. 92 DO CÓDIGO PENAL). PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO.
INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS.
                  A decretação da perda de função pública do paciente,
 nos termos do
art. 92, I, b do Código Penal, não representa violência à sua
 liberdade de locomoção,
não sendo, portanto, passível de ser corrigida pela via do habeas
 corpus.
Nessa direção aponta a jurisprudência desta Corte mencionada no
parecer: HC nº 68.507/RS, Min. Sydney Sanches, 1º T., DJ
11.09.92; HC nº 69.968/PR, Min. Ilmar Galvão, 1ª T., DJ
01.07.93; HC nº 70.884/CE, Min. Paulo Brossard, 2ª T., DJ
23.09.94; HC nº 79.791/GO,  Min. Néri da Silveira, 2ª T., DJ
04.08.00. Habeas corpus não conhecido.